Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. CANABIDIOL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFERIDA ELABORAÇÃO DE PARECER DO NATJUS. OPORTUNIZADO A PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS E JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. INÉRCIA DA PARTE. PEDIDO SUPERVENIENTE PARA PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMAS 06 E 1.234 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
- Não há cerceamento de defesa por não estender a dilação probatória ad infintum. Esgotado o prazo para as partes se manifestarem e juntarem os documentos que entendessem pertinentes, opera-se a preclusão, sendo incabível voltar à fase anterior. O processo caminha para frente e em direção à sentença que julgará o mérito do pedido sempre que possível.
- Considerando que foi oportunizada à parte a produção de provas após apresentação da Nota Técnica; considerando que mesmo após o decurso de prazo suficiente para apresentação dos documentos solicitados e necessários à revisão das conclusões do órgão técnico, a parte permaneceu inerte, não pode posteriormente, em razão do julgamento desfavorável, sustentar cerceamento ao seu direito de defesa pela necessidade de prova pericial, pois, tal comportamento, configura venire contra factum proprium.
- O Supremo Tribunal Federal julgou os RE’s 566471 e 1366243, sob o rito da Repercussão Geral (Temas 06 e 1.234) e pacificou a discussão relativa aos parâmetros aplicáveis às ações cujo objeto envolva a obrigação de fornecer medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, mas devidamente registrados perante a ANVISA.
- A análise jurisdicional de ato administrativo que nega fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS limita-se à verificação da legalidade do procedimento e do ato de não incorporação, sem adentrar no mérito administrativo. Excepcionalmente, é possível a concessão judicial de fornecimento de medicamento não incorporado no SUS, desde que registrado na ANVISA e observada, cumulativamente, as seguintes exigências, a serem comprovadas pelo autor da ação: (i) negativa do fornecimento do medicamento por meio da via administrativa; (ii) ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); (iii) impossibilidade de substituição do tratamento por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (iv) comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, com base em evidências (isto é, ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise); (v) imprescindibilidade clínica do tratamento, não bastando apenas a prescrição médica; e, (vi) a incapacidade financeira do paciente.
- No caso, além da constatação da inexistência de ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC tampouco do ato de indeferimento pela SES-DF, restou comprovado que não se trata de hipótese caracterizada pela imprescindibilidade clínica do tratamento, tampouco de impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.
-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.